Tribunal: TJES
Processo: 5018353-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018353-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVES PARESQUE
RECORRIDO: CONDOMINIO SPAZIO VANGUARDIA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5018353-88.2022.8.08.0048

Recorrente: CLEVES PARESQUE

Recorridos: CONDOMÍNIO SPAZIO VANGUARDIA; SUPERZELADOR ASSESSORIA E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA. - ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS. (1).
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE É CONDÔMINO DO CONDOMÍNIO REQUERIDO E FICOU INADIMPLENTE NAS DIVERSAS MENSALIDADES DE TAXAS CONDOMINIAIS DO PERÍODO DE JUNHO/2019 A MAIO/2020, ATÉ QUE POR OCASIÃO DE UMA NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO DIRETAMENTE COM A SÍNDICA DO CONDOMÍNIO, A SRA. MARIA DE LOURDES RODRIGUES SOARES, AJUSTOU O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS QUE SE ENCONTRAVAM EM MORA. CONTUDO, ALEGA QUE FOI INCLUÍDO NO ACORDO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 899,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), O QUE ENTENDE INDEVIDO. REQUER, POR CONSEGUINTE, SEJAM OS REQUERIDOS CONDENADOS À TÍTULO DE PERDAS E DANOS OCASIONADOS À PARTE AUTORA NO IMPORTE DE 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), CORRIGIDOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 54 DO STJ E 562 DO STF; SEJAM OS REQUERIDOS CONDENADOS À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO IMPORTE DE R$ 899,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO LEGAL DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, OU SEJA, DESDE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REALIZADA EM 10/06/2019, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 54 DO STJ E 562 DO STF, BEM COMO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL.
(2).
EM SÍNTESE, O PRIMEIRO REQUERIDO ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
(2.1)
DECRETADA A REVELIA DO SEGUNDO REQUERIDO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4) RECURSO AUTOR.
REFUTA A DECISÃO DE PISO, PELO QUE AFIRMA A INDEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE NA CRIAÇÃO DE DÉBITO PARA TERCEIRA PESSOA SEM A PARTICIPAÇÃO DESTA. PUGNA PELA REFORMA DO
DECISUM.
(5) CONTRARRAZÕES DO CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL; AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE; IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA;
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONSTANTE NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. REQUERIMENTO DE QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.V
(6) MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DO PRESENTE RECURSO LIMITA-SE À DISCUSSÃO DA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL, JÁ TENDO RECAÍDO SOBRE OS DEMAIS PONTOS O MANTO DA COISA JULGADA. DESDE JÁ, REGISTRO QUE ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE E QUE A SENTENÇA COMBATIDA MERECE REFORMA. DESTARTE, REFLETIMOS AQUI, UMA VEZ QUE A CONVENÇÃO CONDOMINIAL SENDO REGRA INSTITUCIONAL DESTINADO SOMENTE A REGULAMENTAR AS RELAÇÕES JURÍDICAS NO ÂMBITO DO UNIVERSO DE SEUS CONDÔMINOS, SE É POSSÍVEL A ESTA REGULAR RELAÇÕES JURÍDICAS DE
TERCEIROS ESTRANHOS
AO CONDOMÍNIO E, AINDA, EM BENEFÍCIO DESTES E EM PREJUÍZO DOS CONDÔMINOS.
A PRIORI
DESTACO QUE A MATÉRIA REFERENTE À COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS JÁ FOI OBJETO DE AMPLA DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL E ATUALMENTE ENCONTRA-SE PACIFICADO O ENTENDIMENTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO, ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ENTRE O CLIENTE E O CAUSÍDICO, SER RESPONSÁVEL PELA DESPESA DAÍ DECORRENTE. EM SEDE RECURSAL O AUTOR REFUTA A CRIAÇÃO DE DÉBITO PARA TERCEIRA PESSOA SEM A PARTICIPAÇÃO DESTA, PELO QUE CONSIDERA PRÁTICA ABUSIVA, O QUE CONCORDO. NO CASO EM APREÇO, O ADVOGADO POSSUI RELAÇÃO JURÍDICA COM O CONDOMÍNIO E COM SEUS CONDÔMINOS. POR OUTRO LADO, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS É, AO QUE ME PARECE, PRERROGATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, SOANDO MANIFESTAMENTE ILEGAL QUE A CONVENÇÃO POSSA DELIBERAR ACERCA DE DIREITO PESSOAL, PRIVATIVO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS DE FORMA GENÉRICA, FERINDO O QUE DISPÕE A LEI 4.591/64. AINDA, A INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EVIDENCIA QUE OS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS PRESSUPÕE A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NÃO SÓ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMO NO AJUSTE DESSES HONORÁRIOS. PORTANTO, ACOLHO AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE,

SE NÃO HÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU SE NÃO HÁ A CONVENÇÃO, AJUSTE, CONTRATAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA A PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, HÁ VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94. OUTROSSIM, INSTA SALIENTAR AINDA QUE VIOLA O ESCOPO DA LEI 4.591/64 E DA LEI 8.906/94, A CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE FIXA PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM DESFAVOR DE CONDÔMINOS INADIMPLENTES, TENDO EM VISTA QUE É DESCABIDO QUE A CONVENÇÃO CONDOMINIAL CRIE OU RESTRINJA DIREITOS PARA TERCEIROS FORA DO UNIVERSO DO CONDOMÍNIO, O QUE TORNA NULA A CLÁUSULA CONVENCIONAL QUE ARBITRA HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, AINDA QUE GENERICAMENTE, VEZ QUE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS QUE PRESTOU OU PRESTARÁ É PRERROGATIVA PESSOAL DOS ADVOGADOS REGULARMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NESTE SENTIDO:
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. EXECUTADO QUE DEVE PAGAR APENAS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE É INERENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ACESSO À JUSTIÇA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL ( CPC, ART. 85, § 11).RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0027044-96.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 22.06.2022) (TJ-PR - APL: 00270449620218160014 Londrina 0027044-96.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).

ADEMAIS, A MEU VER, CHEGA A SER DESCABIDO QUE O CONDÔMINO, ALÉM DE PAGAR MENSALMENTE VALOR EMBUTIDO EM SUA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONDOMÍNIO A SUA QUOTA-PARTE PARA A MANUTENÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO DE ADVOGADO DO CONDOMÍNIO, SER EVENTUALMENTE DEMANDADO POR ESTE MESMO ADVOGADO E AINDA, DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA, EM SEU DESFAVOR PAGAR HONORÁRIOS MÁXIMOS DE 20% (VINTE POR CENTO). PORTANTO, POR TODAS ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE MERECE INTEGRAL REFORMA A SENTENÇA PROFERIDA PELO
DOUTO
COLEGA, VEZ QUE SE FAZ ILEGAL A CONVENÇÃO CONDOMINIAL, POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DA ASSÉMBLEIA GERAL, PARA ARBITRAR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO POR BEM NÃO ACOLHÊ-LA, VISTO QUE, AINDA QUE PASSÍVEL DE NULIDADE, A COBRANÇA FOI EFETUADA NOS TERMOS EXPOSTOS EM CONVENÇÃO, O QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA MÁ-FÉ POR PARTE DO CONDOMÍNIO.
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA A PARTE REQUERIDA CONDENADA A RESSARCIR O AUTOR QUANTO AOS VALORES COBRADOS À TÍTULO DE HONORÁRIOS,
NA SUA FORMA SIMPLES,
TENDO EM VISTA SEREM INDEVIDOS.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)